Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Gabinete do Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão Julgador: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702798-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: PAULO SÉRGIO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ciente da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 31381025), que conheceu do Agravo em Recurso Especial da Defesa e negou provimento ao recurso, a fim de manter incólume a decisão desta egrégia 1a Turma Criminal. Intimadas as partes, arquivem-se os presentes autos. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator